Tribunal: TJMT
Processo: 0002787-56.2013.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002787-56.2013.8.11.0004
RECORRENTE: MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
RECORRIDO: MEDBARRA SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MV INFORMATICA NORDESTE LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 108719980):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO –IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA NÃO CONLUÍDA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL COMPROVADO – CULPA CONCORRENTE – NÃO COMPROVAÇÃO – PREJUÍZO PATRIMONIAL COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Passado o prazo para especificação de provas opera-se a preclusão não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Precedente do STJ. 2 – Se ao recorrer a Apelante ataca os fundamentos do ato sentencial, isto é, justifica as razões pelas quais deveria ser modificado, infirmando, de forma congruente, o que ficou decidido na instância singela, não há que se falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade. 3 - O artigo 475 do Código Civil prevê que a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. 4 – Verificado que a Apelante não logrou êxito em trazer o mínimo de evidências no sentido de que cumpriu o que foi pactuado, tampouco de que a Apelada deu causa ao seu inadimplemento, a tese de culpa concorrente deve ser rejeitada. 5 – Se a obrigação contratual descumprida gerar prejuízo de ordem material, chamado pela doutrina de patrimonial, o dano será indenizável.
(TJ-MT 00027875620138110004 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 01/12/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação, interposta por MV Informática Nordeste Ltda, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarou rescindido o contrato entabulado entre as partes, condenou a ré ao pagamento de indenização por dano material no importe R$ 121.764,46 (cento e vinte e um mil, setecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo, e ao pagamento das custas e despesas processuais.
Além disso, arbitrou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação e condenou as partes à sucumbência recíproca, na proporção de 60% (sessenta por cento) para a requerida e 40% (quarenta por cento) para a requerente.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 4o do CPC, ao argumento de que “(...) ainda que seja indiscutível que a manifestação da Requerida para pugnar pela produção de provas foi apresentada intempestivamente - tendo sido este o fundamento utilizado pelo juízo a quo para declarar preclusa sua oportunidade de produzir provas - tal conjuntura impõe desequilíbrio processual (...)”.
Suscita a afronta ao artigo 476 do Código Civil, ao fundamento de que “(...) como consectário lógico da rescisão por culpa concorrente, as partes devem retornar ao status quo ante, conforme determinado na sentença recorrida. Ainda consequência do compartilhamento da culpa, afasta-se a pretensão de cobrança formulada na inicial, bem como a incidência das penalidades contratuais por inadimplemento. (...)”.
Recurso tempestivo (id 116965465) e preparado (id 116642988).
Contrarrazões apresentadas (id 117793974).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ dispõe que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a alegada violação ao artigo 4o do CPC está amparada no argumento de que “(...) ainda que seja indiscutível que a manifestação da Requerida para pugnar pela produção de provas foi apresentada intempestivamente - tendo sido este o fundamento utilizado pelo juízo a quo para declarar preclusa sua oportunidade de produzir provas - tal conjuntura impõe desequilíbrio processual (...)”.
Nesse aspecto, consignou-se no aresto combatido:
“(...) A Recorrente diz que foi cerceada no seu direito de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizada a produção de prova testemunhal.
Em que pese suas alegações, ao que se extrai dos autos, depois de apresentada a Contestação e impugnada a peça de defesa, é que as partes foram intimadas para manifestarem interesse na produção de provas, especificando, de forma fundamentada, as provas que pretendiam produzir (despacho de Id 98298522 – Pág. 10 e certidão de publicação de Id 98298522 – Pág. 11), mas apenas a Apelada apresentou manifestação, enquanto que o Apelante se manteve inerte, conforme certidão de decurso de prazo de Id 98298522 – Pág. 13.
Após a referida certidão expedida em 12/05/2016, a Apelante peticionou em 31/07/2016, cumprindo a determinação, ou seja, fora do prazo.
Logo, sem mais delongas, não há falar em cerceamento de defesa, já que foi oportunizado à Apelante o direito de produzir prova. Todavia, manteve-se silente no prazo assinalado, respondendo muito depois à intimação recebida, o que configura preclusão.
É cediço que, passado o prazo para especificação de provas, opera-se a preclusão, não havendo que falar em cerceamento de defesa. (...)”. (g.n)
Verifica-se que o entendimento adotado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai dos seguintes julgados:
Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA COMBINADA COM INDENIZATÓRIA. 1. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. SÚMULA N. 83/STJ, POR AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. 3. PEDIDO DE NOVA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA QUE JÁ FOI CONTEMPLADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou caracterizada a violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. É sabido que "esta Corte já firmou entendimento que preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação." (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016)."Incidência da Súmula n. 83/STJ, por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 3. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1127166 MG 2017/0157063-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 06/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2018) (g.n)
Além disso, destaca-se que, a aplicabilidade do enunciado da Súmula 83 do STJ não se restringe aos recursos interpostos com fundamento no permissivo constitucional da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, eis que é pacífico o entendimento de que se aplica a ambas as alíneas “a” e “c”.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas ("a" e "c") do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1517429 RJ 2019/0159288-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) (g.n)
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Reexame de matéria fática e de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, o que abrange a interpretação de cláusulas contratuais, por força das Súmulas 5 e 7 do STJ.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO. COBERTURA. CULPA GRAVE. LIMITE DA INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1588467 PR 2019/0283873-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2020)
In casu, a alegada violação ao artigo 476 do Código Civil está amparada na assertiva de que “(...) como consectário lógico da rescisão por culpa concorrente, as partes devem retornar ao status quo ante, conforme determinado na sentença recorrida. Ainda consequência do compartilhamento da culpa, afasta-se a pretensão de cobrança formulada na inicial, bem como a incidência das penalidades contratuais por inadimplemento. (...)”.
Nesse aspecto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) Sem embargo à alegação da Apelante, a tese defensiva não confere com o objeto do contrato citado acima, tampouco com a implantação prevista na cláusula 7a do contrato, que assim descreve:
7.1. Os serviços de implantação consistem em: a) Reunião de abertura do projeto com a participação da diretoria da MV com a(s) diretoria(s), gerência(s), chefia(s) e ususário(s) do CONTRATANTE; b) Elaboração e execução por parte da MV e do CONTRATANTE do projeto de implementação do sistema aplicativo contendo objetivos, prioridade, equipe de trabalho, responsabilidade das partes, treinamentos necessários, cronograma de atividades e requisitos técnicos de hardware e software; c) treinamento para utilização dos Sistemas; d) Acompanhamento e orientação do uso.
Outro ponto defendido pela Apelante é a de que enfrentou muitos problemas para implantação do sistema no hospital, porque não dispunha de equipe de TI para ser treinada, além da infraestrutura disponibilizada ser extremamente precária; porém, nada disso está comprovado nos autos.
A Apelante, ainda, asseverou que o único sistema não implantado foi o de faturamento de convênios, por que havia rotatividade de funcionários, o que teria dificultado o treinamento, tornando o serviço impossível de ser realizado.
Da análise das circunstâncias fático-probatórias que permeiam os autos, verifico que a razão não assiste à Apelante, pois está comprovado que, na verdade, deixou de cumprir sua parte na prestação do serviço contratado, mesmo ficando evidente o adimplemento por parte da contratante Apelada.
Destaco que a própria Apelante traz no bojo da peça contestatória uma tabela cronológica dos serviços prestados à empresa hospitalar, que coaduna com as alegações da Apelada.
Referida tabela indica que o início do projeto, com a chegada do consultor, se deu em agosto de 2012 e no decorrer de 02 (dois) anos não houve a conclusão da implantação do sistema, visto que apenas em abril de 2014 foi feita a retomada do projeto com o consultor e a entrada em produção do Centro Cirúrgico e Faturamento de Convênios. (Id 98298521 – Pág. 28).
Além disso, as testemunhas foram categóricas em afirmar que: a) foi contratado um programa que rodasse o hospital inteiro e isso não aconteceu (Testemunha Jovanildo). B) Que tem conhecimento da aquisição de programa pelo requerente; que não chegou a funcionar. (Testemunha Natalino).
Apesar das alegações da recorrente, feita a necessária digressão e depois de analisar as provas produzidas nos autos, verifico que a Apelante não logrou êxito em trazer o mínimo de evidências no sentido de que cumpriu o que foi pactuado, tampouco de que a Apelada deu causa ao inadimplemento.
Tanto os documentos carreados quanto as testemunhas comprovam que o hospital adquiriu todo o equipamento solicitado para implantação do sistema.
É cediço que a rescisão do contrato é medida que se impõe, amparada pelo artigo 475 do Código Civil, que assim dispõe: A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.
(...)
Com efeito, se a obrigação contratual descumprida gerar prejuízo de ordem material, chamado pela doutrina de patrimonial, o dano será indenizável.
(...)
Assim, não merecem guarida as arguições da Apelante de que houve culpa concorrente e os valores decorrentes de despesas acessórias ao contrato devam ser rateados entre as partes, pois a parte lesada tem o direito de reavê-las a título de perdas e danos. (...)”. (g.n)
Com efeito, a revisão do entendimento firmado no aresto recorrido enseja o exame dos fatos e provas dos autos, além de cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas aludidas súmulas, conforme o entendimento do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. CLÁUSULAS ABUSIVAS. CULPA PELA RESCISÃO CONTRATUAL. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ DECISÃO MANTIDA. 1. A simples indicação de afronta a dispositivos legais, sem debate - sequer implícito - da matéria pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211 do STJ). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 3. No caso concreto, a alegação de que determinada cláusula contratual é abusiva e a perquirição a respeito da parte que deu ensejo ao distrato demandariam o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1402474 GO 2018/0306690-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 23/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2019) (g.n)
A partir dessas premissas, é insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, razão pela qual vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça